Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-04.2017.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Afastamento da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Repouso noturno demonstrado - Condenação mantida – Preponderância da circunstância agravante sobre a circunstância atenuante - Penas e regime bem dosados e adequados – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500036-04.2017.8.26.0444, da Comarca de Piedade, em que é apelante OROMIS
DANIEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 2/15
VOTO no 713
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444
Comarca: Piedade (Vara Judicial)
Apelante: Oromis Daniel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeira Instância: Dra. Francisca Cristina Müller de Abreu
Dall'aglio
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas – Afastamento da circunstância
qualificadora do rompimento de obstáculo Impossibilidade
Repouso noturno demonstrado - Condenação mantida

Preponderância
da
circunstância
agravante
sobre
a
circunstância atenuante - Penas e regime bem dosados e
adequados RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Oromis Daniel
da Silva contra a r. sentença de fls. 217/222, que o condenou como incurso
no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e
26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao
pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 230/234), a Defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora de rompimento de
obstáculo, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 3/15
noturno e fixação de regime aberto, tendo em vista a data da prisão do
apelante.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 238/241).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso (fls. 266/269).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 05 de maio de 2.017,
durante a madrugada, no interior de um imóvel rural situado na Rua
Cavalheiros, Bairro Caetezal de Baixo, Cidade e Comarca de Piedade, o ora
apelante Oromis Daniel da Silva, mediante rompimento de obstáculo e
durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente
no trator M.A./New Holland, de cor azul, chassis 2BCG81349, pertencente a
vítima J.C.V..
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13),
pelo laudo pericial (fls. 104/106) e pela prova oral colhida em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 4/15
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Em juízo, o réu confessou a prática delitiva,
aduzindo que não se recorda muito bem dos fatos, porque estava sob efeito de
álcool e drogas. Narrou que, no dia dos fatos, passou em frente ao barracão e
se deparou com o local aberto, dentro do qual se encontrava o trator e a
carreta, ambos com a chave de ignição. Negou ter arrombado o cadeado,
ressaltando que sequer tinha força para tanto, ante seu estado de descontrole
por conta das drogas e bebida alcoólica. Recordou-se de ter subido na
máquina e a conduzido até a rodovia.
Por sua vez, a vítima narrou em juízo, que o trator
subtraído ficava guardado em um barracão, um pouco distante da sua casa,
trancado com cadeado e corrente. Acrescentou que, no local reside um
caseiro, mas como chovia muito no dia dos fatos, o barulho da chuva sobre a
estufa do barracão impediu que o caseiro ouvisse e percebesse a ação delitiva.
Asseverou que para a subtração do trator o cadeado foi cortado, sendo que
houve a tentativa de subtração de uma carreta, mas ela foi abandonada,
desengatada no terreno, caindo na estrada. Relatou que seu primo estava na
estrada esperando o patrão para irem ao Ceasa, quando viu o trator passando
em direção a Cidade de Pilar do Sul e, estranhando o fato, dirigiram-se ao
barracão e viram a carreta desengatada na estrada, o que lhe causou ainda
mais estranheza. Nesse momento, seu primo o informou sobre o furto do
trator. Confirmou que os fatos ocorreram de madrugada e ressaltou que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 5/15
comum fazerem colheita neste período.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecer os autores da subtração e ter sofrido a ação delituosa, buscam tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Por sua vez, a testemunha de acusação, Luciano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 6/15
Cirino, narrou em juízo que, no dia dos fatos, acordou uma hora da
madrugada para ir ao Ceasa, momento em que escutou o ronco do trator, o
que lhe causou estranheza, pois nesse horário ninguém costuma mexer no
trator. Disse que, momentos depois, quando estava na estrada esperando seu
patrão, ouviu um trator passar, sendo que, quando seu patrão chegou, cinco
minutos depois, comentou o fato e ele confirmou ter visto um trator na pista.
Decidiram voltar no sentido do barracão, para verificarem o ocorrido,
localizando uma carreta jogada no meio da estrada, ocasião em que ligou para
a vítima e informou que seu trator havia sido subtraído. Após, seguiram seu
percurso sentido Sorocaba e, quando chegaram na polícia rodoviária,
noticiaram o furto do trator, informando, ainda, que ele teria seguido na
direção de Pilar do Sul, onde foi realmente encontrado. Por fim, declarou não
conhecer a pessoa que praticou o furto.
O policial militar Ricardo da Silva Oliveira, policial
militar, asseverou que trabalha em Pilar do Sul e que, no dia dos fatos, foi
avisado pela polícia de Piedade sobre a ocorrência do furto de um trator, o
qual teria seguido sentido Pilar do Sul. Relatou que, na rodovia, cruzou com
o trator e, quando da abordagem, o réu confessou o furto e o rompimento do
cadeado, revelando ainda que pretendia vendê-lo em Sarapuí.
A testemunha de acusação, Sandro Donizete
Castanho Almeida, policial militar, confirmou ter participado da ocorrência e
corroborou a versão do colega de corporação. Narrou, em juízo, que estava
em serviço na cidade de Pilar do Sul, quando ouviu pelo rádio que, na área
rural de Piedade, havia ocorrido o furto de um trator, sendo que o autor teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 7/15
seguido sentido Pilar do Sul. Diligenciou na Rodovia, onde se deparou com
um rapaz conduzindo o trator e, quando abordado, confessou o furto e contou
que, para tanto, arrebentou o cadeado, revelando, outrossim, que pretendia ir
a Sarapuí para vender o bem.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações das
referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Note-se que a confissão no interrogatório judicial
não foi algo isolado, achando-se, isto sim, em harmonia com as demais
provas orais colhidas e, inclusive, com a efetiva apreensão do bem em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 8/15
poder. O suporte da solução condenatória, destarte, emana, não apenas da
aludida confissão, mas do conjunto dos elementos de convicção coligidos.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações da apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida
alguma e, pois, não há que se falar no princípio in dubio pro reo.
Por outro lado, a circunstância qualificadora de
rompimento de obstáculo foi comprovada pelo laudo de fls. 104/106, do qual
constou: “Ofereceu interesse à perícia o portão de folha metálica do galpão,
que era travado por corrente e cadeado e que apresentava o cadeado com
características de novo. Segundo informes do proprietário, o cadeado antigo
foi arrombado na prática do delito, tendo que ser substituído por um novo”.
Em que pese o apelante pleiteie a exclusão da
circunstância qualificadora por ausência de laudo pericial, o fato é que o
desaparecimento dos vestígios, uma vez que o cadeado arrombado foi
imediatamente consertado, tornou impossível a perícia.
Aplica-se, pois, a regra do art. 167 do Código de
Processo Penal ao caso concreto: “Não sendo possível o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá
suprir-lhe a falta”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 9/15
Deveras, houve necessidade de consertar o cadeado,
o que é óbvio, pois, se isto não fosse feito sem demora, o local ficaria
vulnerável.
Note-se que o próprio réu, na delegacia, confessou
ter estourado o cadeado com um alicate (fls. 06). No mesmo sentido o
depoimento dos policiais, que disseram que o acusado, no momento da
abordagem, confessou ter quebrado o cadeado.
Portanto, incide, inequivocamente, o disposto no
aludido art. 167 do Código de Processo Penal, valendo trazer à colação,
inclusive, lição de Guilherme de Souza Nucci a respeito (Código de Processo
Penal Comentado, 12a edição, RT, São Paulo, 2013,pág. 404), que só
confirma o cabimento de sua aplicação no caso dos autos: “quando a vítima
troca a porta arrombada, [...] pode-se suprir o exame de corpo de delito
por testemunhas” (em itálico no original).
Nos
presentes
autos,
em
que
pese
o
desaparecimento dos vestígios por força da imediata e necessária reparação, a
prova oral propiciou a devida comprovação do rompimento de obstáculo.
A
combativa
Defesa
pugnou
também
pelo
afastamento da causa de aumento do § 1o do artigo 155 do Código Penal, pois
a subtração ocorreu em horário noturno, no interior de um barracão, situado
em um sítio. De fato, tanto a vítima como o próprio réu, deixaram claro que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 10/15
furto ocorreu de madrugada e não há qualquer indicação em sentido diverso.
Aliás, do boletim de ocorrência constou que o horário da prática delitiva foi
“01:50” (fls. 09).
A referida causa de aumento não poderia ser
afastada, vez que, ao considerar a gravidade do delito cometido durante a
noite, em horário no qual as pessoas já se encontram recolhidas, o legislador
não fez qualquer referência relacionada à necessidade de que o lugar no qual
o crime é praticado seja habitado, inexistindo, tampouco, distinção entre
imóveis residenciais ou comerciais, sendo que a vítima declarou que havia
um caseiro dormindo no sítio, o qual não escutou o arrombamento do
cadeado do barracão porque estava chovendo.
A respeito do tema, “afirma Hungria que, por meio
da majorante do repouso noturno, o Código penal visa única e
exclusivamente assegurar a propriedade móvel contra maior precariedade
de vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso
durante a noite'” (Rogério Greco, Código Penal Comentado, 12 ed., Niterói,
RJ: Impetus, 2018, p. 554).
Cabe citar, inclusive, os seguintes julgados
proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a espancar qualquer
dúvida referente a este tema:
“Incide a majorante prevista no § 1o do art. 155 do
Código Penal, quando o crime é cometido durante a
madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é
menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 11/15
ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A
causa especial de aumento de pena do furto cometido
durante o repouso noturno pode se configurar mesmo
quando o crime é cometido em estabelecimento comercial
ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a
vítima estar, ou não, efetivamente respousando” (STJ, HC
191300/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, 5a T., DJe
26/6/2012).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO
E RECEPTAÇÃO DOLOSA. Absolvição. Impossibilidade.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Confissão
de correu quanto ao crime de furto. Palavras dos Policiais
firmes quanto à indicação do local para onde seria levado
o veículo furtado pelo corréu ALEX. Causa de aumento do
repouso noturno confirmado pela vítima. O quanto basta
para o reconhecimento da causa de aumento do repouso
noturno independente de o imóvel estar habitado ou seu
proprietário
repousando.
Crime
de
receptação.
Dolosidade que se extrai do exame das circunstâncias e
indícios que envolvem a prática delituosa. Não procede a
alegada inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo
180 DO Código Penal, por suposta violação ao princípio
da proporcionalidade e da individualização da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 12/15
Crime próprio relacionada à pessoa do comerciante ou de
industrial. A condenação nas custas processuais, por sua
vez, também é perfeitamente legal, eis que foi instituída
por
Lei
Estadual.
RECURSOS
DESPROVIDOS”
(Apelação Criminal no 0006649-25.2010.8.26.0650, Rel.
Des. Machado de Andrade, 6a Câmara de Direito Criminal,
j. em 09/02/2012) grifei.
“Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno. Art.
155, §1o, do CP. Tese de tentativa afastada. Teoria da
Amotio. Majorante do repouso noturno que se aplica
mesmo para estabelecimentos comerciais e casas
desabitadas, em razão da maior vulnerabilidade do
patrimônio no horário de repouso geral. Impossibilidade
de alteração do regime inicial fechado. Súmula no 269 do
C. STJ que traz permissivo, não comando obrigatório.
Existência de maus antecedentes. Sentença mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
Criminal
no
0000605-06.2017.8.26.0630, Rel. Des. Reinaldo Cintra, 7a
Câmara de Direito Criminal, j. em 08/08/2018).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
bem como a presença da circunstância qualificadora e da causa de aumento
de pena, era mesmo de rigor a condenação, passando-se a análise da
dosimetria da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 13/15
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal. Na segunda etapa foi reconhecida a agravante da reincidência,
comprovada pelo documento de fls. 158/159, sendo elevada a pena em 1/6
(um sexto). Note-se que o Juízo, corretamente, observou que a reincidência
era dupla e, por este motivo, compensou a atenuante da confissão espontânea
com uma das condenações geradores da reincidência, restando, porém, mais
uma condenação capaz de aumentar a pena. Correto, por este motivo, o
aumento da pena em 1/6 nesta fase. Na terceira fase, aumentou-se a sanção
em 1/3 (um terço), nos termos do art. 155, § 1o, do Código Penal, por ter sido
o delito cometido durante o período noturno, na madrugada.
Ademais, diante do Incidente de Dependência
Toxicológica instaurado, que apurou a semi-imputabilidade do acusado, a
pena foi reduzida de 1/3 (um terço), com fulcro no artigo 26, parágrafo único,
do Código Penal, uma vez que os experts, no laudo pericial, concluíram que
o réu tinha apenas uma redução da capacidade de determinação, em relação
ao ato ilícito praticado.
Destarte, a pena restou totalizada no importe de 02
(dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de
09 (nove) dias-multa, no valor mínimo legal.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Note-se que o réu é duplamente reincidente em crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 14/15
de roubo. Assim, o regime inicial semiaberto, foi corretamente fixado,
estando em observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
sendo descabida a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos, dada a expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido
Diploma Legal, já que o réu é reincidente, de modo que a substituição seria
insuficiente para a prevenção ou reprovação do crime.
Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional
mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da
suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão
provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento
carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a
avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de
morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos.
Importante anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na qual poderão
ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de eventual
modificação de regime.
Nesse sentido o já decidido por esta Corte, no
julgamento da Apelação no 0005501-19.2013.8.26.0344, em 21/11/2013,
mediante Acórdão relatado pelo E. Des. Encinas Manfré:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500036-04.2017.8.26.0444 - Piedade - VOTO N713o 15/15
“Aliás, é presente que '(...) em atenção ao disposto no art. 387, §2o, do
Código de Processo Penal, o tempo de pena decorrido não autoriza, só por
si, maior abrandamento do regime prisional. Não pode ser desconsiderada
a personalidade voltada à prática de crimes, já que o apelante possui
outras condenações criminais definitivas. A matéria deverá ser analisada
pelo Juízo das Execuções' (Trecho de aresto desta Corte referente à
apelação 0079650-29.2012.8.26.0050, relator o desembargador Francisco
Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal, julgamento em 23 de maio de
2013)”.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora